Tribunal: TJPA
Processo: 0802679-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802679-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: RENYLSON TAVARES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 180 DO CP, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTUMÁCIA DELITIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1-

Extrai-se das informações da autoridade coatora que o paciente fora preso em flagrante delito em 05 de março de 2021 pela suposta prática das condutas previstas no artigo 180 do CP, art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03. De acordo com

o condutor do auto de prisão em flagrante, no dia mencionado, encontrava-se em ronda ostensiva com sua guarnição da polícia militar e, em determinado momento, foi abordado por duas pessoas, as quais disseram que tinham sido vítimas de um roubo ocorrido em uma locadora de veículos localizada na Travessa Apinagés, 2137, nesta cidade. Informaram, ainda, que, durante o roubo, teriam sido subtraídos vários objetos, entre eles, um relógio tipo “smartwatch”, da marca “apple”, o que possibilitou seu rastreamento. A localização do GPS do aparelho teria apontado que ele estaria dentro de um veículo chevrolet ônix, cor branco, placa – OTH- 7H52, sendo apontado pelas vítimas do roubo como o automóvel que participou da empreitada criminosa no dia anterior. Dessa forma, os policiais militares teriam diligenciado até o local indicado, sendo encontrado no veículo o ora paciente em posse do relógio digital subtraído. Ato contínuo, os militares teriam indagado a respeito dos outros objetos que teriam sido levados no roubo ocorrido no dia anterior, momento em que o paciente teria informado que parte dos bens estava em sua residência. Assim, a guarnição militar dirigiu-se ao domicílio do paciente e, após revista no imóvel, teria localizado uma pulseira de ouro, quatro aparelhos celulares da marca Samsung, três munições calibre .32, uma balança de precisão e uma porção de erva verde esverdeada semelhante ao entorpecente popularmente conhecido como “maconha”, pesando 49,8 gramas.

2- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva
(fls. 27-28 ID nº 8423386 págs. 01-02),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante do contumácia delitiva e o risco concreto de reiteração,
“já que o flagranteado responde a processo criminal, tendo sido condenado a pena de 05 anos de reclusão no regime semiaberto (processo n. 0000087-23.
2018.814.0401), inclusive pelo Juízo desta Vara Plantonista”.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ.

3 - As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

4 - A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

5 -
Quanto à alegação genérica da Recomendação nº 62/CNJ, rssalto o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
RENYLSON TAVARES DE LIMA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policias e de Medidas Cautelares da Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0803731-96.2022.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 05/03/2022,
“após ter sido abordado em seu veículo e conduzido os agentes policias até sua residência, onde foram encontrados objetos de roubo ocorrido no dia anterior, em uma locadora de veículos.”.
O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, trabalho lícito.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, sendo preso com apenas 50g de entorpecente.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319),
destacando a Recomendação nº 62/CNJ.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(fls. 53-55 ID nº 8427186).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 61-65 ID nº 8547998).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 70-73 ID nº 8598708).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se das informações da autoridade coatora que o paciente fora preso em flagrante delito em 05 de março de 2021 pela suposta prática das condutas previstas no artigo 180 do CP, art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

De acordo com

o condutor do auto de prisão em flagrante, no dia mencionado, encontrava-se em ronda ostensiva com sua guarnição da polícia militar e, em determinado momento, foi abordado por duas pessoas, as quais disseram que tinham sido vítimas de um roubo ocorrido em uma locadora de veículos localizada na Travessa Apinagés, 2137, nesta cidade. Informaram, ainda, que, durante o roubo, teriam sido subtraídos vários objetos, entre eles, um relógio tipo “smartwatch”, da marca “apple”, o que possibilitou seu rastreamento. A localização do GPS do aparelho teria apontado que ele estaria dentro de um veículo chevrolet ônix, cor branco, placa – OTH- 7H52, sendo apontado pelas vítimas do roubo como o automóvel que participou da empreitada criminosa no dia anterior.

Dessa forma, os policiais militares teriam diligenciado até o local indicado, sendo encontrado no veículo o ora paciente em posse do relógio digital subtraído. Ato contínuo, os militares teriam indagado a respeito dos outros objetos que teriam sido levados no roubo ocorrido no dia anterior, momento em que o paciente teria informado que parte dos bens estava em sua residência. Assim, a guarnição militar dirigiu-se ao domicílio do paciente e, após revista no imóvel, teria localizado uma pulseira de ouro, quatro aparelhos celulares da marca Samsung, três munições calibre .32, uma balança de precisão e uma porção de erva verde esverdeada semelhante ao entorpecente popularmente conhecido como “maconha”, pesando 49,8 gramas.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva
(fls. 27-28 ID nº 8423386 págs. 01-02),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública, diante do contumácia delitiva e o risco concreto de reiteração,
“já que o flagranteado responde a processo criminal, tendo sido condenado a pena de 05 anos de reclusão no regime semiaberto (processo n. 0000087-23.2018.814.0401), inclusive pelo Juízo desta Vara Plantonista”.

De fato, revela-se imperiosa a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Quanto à alegação genérica da Recomendação nº 62/CNJ, rssalto o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

A propósito, destaco jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o agravante responde pela prática do mesmo delito, sendo, inclusive, beneficiado em 7/4/2021 com liberdade provisória, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública, mormente considerado ter sido o agravante flagrado em posse de 1kg (um quilograma) de maconha e 50g (cinquenta gramas) de cocaína.

4. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

7. No caso em exame, o delito ocorreu em 6/10/2021, e o agente foi preso em flagrante. A denúncia foi oferecida em 14/10/2021, o ora agravante foi notificado em 23/10/2021 e apresentou defesa preliminar em 15/10/2021. A audiência de instrução foi designada para 9/5/2022.

8. Dessa forma, nota-se que o feito vem tendo regular andamento, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/04/2022